Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. inocorrência de prescrição. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que acolheu prejudicial de mérito de prescrição e julgou improcedente o pedido inicial, atinente à condenação do Distrito Federal ao pagamento de dívidas de exercícios anteriores reconhecidas administrativamente.
2. No caso, a declaração emitida pela Administração Pública na data de 18.10.2022 (ID 48099931), em conjunto com a informação apresentada na contestação, de que a dívida foi reconhecida e se encontra esperando autorização e liberação de recursos financeiros para efetivação do pagamento (ID 48099939 - Pág. 2), comprova a não ocorrência da prescrição.
3. Conforme o princípio da Actio Nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. Contudo, o Art. 4o do Decreto 20.910/1932 estabelece: “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
4. Ademais, o ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção. Inteligência do Art. 202, inciso VI e parágrafo único, do Código Civil, e do posicionamento firmado no julgamento do Tema Repetitivo 23 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1112114/SP).
5. Ressalta-se que o reconhecimento administrativo do crédito após o decurso do prazo prescricional configura renúncia a prescrição, na forma do Art.191 do Código Civil. Prejudicial de mérito afastada.
6. Encontra-se incontroverso o reconhecimento administrativo por dívidas de exercícios anteriores, conforme declaração emitida pelo Distrito Federal na data de 18.10.2022 (ID 48099931), no valor total de R$ 1.383,60, mesma quantia vindicada pela parte autora (ID 48099930), o que impõe o julgamento de procedência do pedido inicial.
7. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.383,60, a título de dívidas de exercícios anteriores. Correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da última atualização (18.10.2022), acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, até a data de 08.12.2021. Incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09.12.2021, data do início da vigência da EC 113/2021.
8. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito afastada. Provido.
9. Sem custas processuais adicionais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.